Tribunal: TJSP
Processo: 1019424-73.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Demanda de cunho pessoal Hipótese em que a ação tem o prazo prescricional previsto no art. 205 do CC, o de 10 anos. Não ocorrência da prescrição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Demanda de cunho pessoal Hipótese em que a ação tem o prazo prescricional previsto no art. 205 do CC, o de 10 anos. Não ocorrência da prescrição. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.